Tribunal: TJMMG
Processo: 2000189-88.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - TORTURA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO - QUESTÕES DIVERSAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.
- O habeas corpus não é o meio adequado para provocar a discussão acerca de supostas irregularidades (inobservância de prazos e ausência de publicidade) no procedimento investigativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000189-88.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0002270-40.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/02/2022 Publicação: 04/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TORTURA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO – QUESTÕES DIVERSAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA. - O habeas corpus não é o meio adequado para provocar a discussão acerca de supostas irregularidades (inobservância de prazos e ausência de publicidade) no procedimento investigativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Sebastião Valério de Carvalho, Neidisson Ferreira e Eduardo Henrique de Souza Borges, impetrante/advogado Valmir Sidnei Carvalho e autoridade apontada como coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor dos pacientes 2º Sgt PM Sebastião Valério de Carvalho, 3º Sgt PM Neidisson Ferreira e 3º Sgt PM Eduardo Henrique de Souza Borges, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME. Em síntese, narrou o impetrante que, em 25/05/2013, os pacientes efetuaram a prisão de dois civis pelo crime de furto e que, no dia 20/08/2013, os referidos civis foram interrogados em juízo e acusaram os pacientes de tê-los agredido durante a abordagem policial. Em razão de tais fatos, foi então instaurado Procedimento Investigatório Criminal na Comarca de Varginha/MG, imputando aos pacientes a prática, em tese, do crime previsto no artigo 322 (violência arbitrária) do Código Penal Brasileiro. Disse o impetrante que o procedimento investigatório foi concluído no dia 27/01/2015 com o reconhecimento da existência de materialidade e indícios de autoria do crime de violência arbitrária, todavia a denúncia não foi oferecida. Aduziu que o Promotor de Justiça recebeu, no dia 17/05/2015, o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) instaurado pelo Comandante da 6ª Região da Polícia Militar, em resposta à requisição por ele enviada àquele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 comando, cuja solução foi pelo arquivamento dos autos por estar provada a inexistência do fato. Disse também que, em 16/09/2015, o Promotor de Justiça visitou o posto policial onde as supostas vítimas alegaram ter sofrido as agressões e, ainda, que ele prorrogou o prazo por noventa dias para a conclusão do feito, por duas vezes (19/09/2016 e 21/05/2017). Asseverou o impetrante que Em 02/06/2017, o Chefe em exercício do Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça, nomeou com retroação a 31 de maio de 2017, três Promotoras para atuarem em conjunto com o Promotor encarregado do Procedimento, sendo o ato publicado em 03 de junho de 2017. Contudo, em 31 de maio de 2017, duas das Promotoras indicadas, sem que houvesse a participação do Promotor Titular da 2ª Promotoria da Comarca de Varginha, e mesmo sem realizar qualquer diligência no feito, contrariando a conclusão por ele apresentado em 27 de janeiro de 2015, apresentaram denúncia contra os pacientes junto a 2ª vara Criminal da Comarca de Varginha, que após declínio de competência, foi recebida pela Juíza da 3ª Auditoria da Justiça Militar em 05 de outubro de 2018, estando o feito na fase Instrução. Nesse contexto, defendeu o cabimento do habeas corpus in casu para discussão de questões processuais, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/88 e citou jurisprudências do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Alegou que o procedimento investigatório criminal em comento padece de nulidade em face do excesso de prazo na apuração e, ainda, em face da ausência de publicidade do ato de nomeação das promotoras que ofereceram a denúncia. Destacou que o PIC foi instaurado em 29/03/2013 e concluído em 27/01/2015, contrariando o disposto no artigo 13 da Resolução n. 181 de 07/08/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Aduziu que, entre as duas prorrogações de prazo para conclusão do procedimento, a saber, 19/09/2016 e 21/03/2017, não foi realizado qualquer ato ou diligência pelo Promotor Titular da 2ª Promotoria da Comarca de Varginha/MG. De acordo com o impetrante, a não obediência dos prazos estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para conclusão do procedimento investigatório fere os princípios do devido processo legal e dos seus consectários, quais sejam, duração razoável do processo, juiz natural, ampla defesa, contraditório, promotor natural e o princípio da motivação dos atos decisórios, além de caracterizar constrangimento ilegal e crime de abuso de autoridade (art. 31 da Lei 13.869/19). Salientou, sobre o tema, voto do Ministro Ribeiro Dantas no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 113903, in verbis: [...] 1. À luz da garantia da duração razoável do processo, impera a imposição de uma limitação temporal às investigações criminais, com a finalidade de se evitar procedimentos persecutórios que se dilatem indefinidamente. Assim, eventual abuso temporal caracteriza situação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 constrangimento ilegal, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da razoável duração do processo (...) (STJ - RHC: 113903 MS 2019/0164757-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)”. No tocante à ofensa ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, mencionou que a denúncia foi oferecida no dia 31/05/2017 por duas promotoras da Comarca de Belo Horizonte/MG, em substituição ao promotor presidente do procedimento investigatório. Salientou que a denúncia indevidamente recebida pela autoridade coatora não pode surtir nenhum efeito, pois o ato de nomeação das promotoras foi assinado e publicado em data posterior ao oferecimento da denúncia. A fim de corroborar o esposado, colacionou trecho do julgado na apelação cível n. 104331500-94.9.05.001 (TJMG, Relator: Audebert Delage; DJe: 22/01/2019). Alegou que os pressupostos para a concessão da medida liminar, o fumus boni iuris e periculum in mora, foram manifestamente demonstrados no caso em tela. Disse que a fumaça do bom direito resta evidente em precedentes jurisprudenciais que tratam da violação ao princípio da publicidade em atos administrativos e, nessa esteira, citou o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 47.160-MT, da relatoria do Ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, e a Apelação Cível n.10433150-94.9.05.001, da relatoria do Desembargador Audebert Delage, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Amparou o perigo na demora no fundamento de que o processo já está na fase final da instrução processual estando os pacientes sofrendo prejuízos na ascensão da carreira, pois estão sendo impedidos de ser promovidos. Citou jurisprudência do STJ a fim de amparar o pedido de suspensão do processo até o julgamento de mérito do writ. Com tais considerações, requereu, liminarmente, “a suspensão do processo e, no mérito, que seja reconhecida a nulidade do processo por excesso de prazo na duração das investigações e ainda por falta de publicidade, nos termos do inciso IV do art. 500 do CPPM”. Este Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar, determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 5). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, Evento 16: [...] 1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os pacientes pela prática do crime de tortura. Denúncia ao Evento 02. 2. O processo-crime tramitava inicialmente na Justiça Comum estadual, comarca de origem, tendo sido declinada a competência à Justiça de Minas Gerais em virtude da Lei 13491/17. (Evento 2, PEÇAS IPM 3, Página 178). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 3. Os pacientes alegam excesso de prazo nas investigações pelo Ministério Público, bem como falta de publicidade do ato do Chefe do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria nomeado duas promotoras de justiça para atuar no processo-crime quando estas já haviam oferecido anteriormente a denúncia. 4. Em relação ao suposto excesso na duração das investigações, ainda que o prazo tenha se excedido, sabe-se que os vícios constantes dos procedimentos investigativos (dentre os quais se incluem PIC e o IPM) são meramente formais. Em outras palavras, não são aptos a macular eventual ação penal proposta e a própria duração das investigações policiais não são patas a impedir o ajuizamento da ação penal e do próprio processo-crime. A adoção da tese defendida pelos pacientes seria o próprio esfacelamento da Justiça Criminal, quiçá a sua destruição. A garantia constitucional parece estar vinculada à duração razoável do processo-crime. As investigações, embora estejam sujeitas ao tempo, não são dotadas com prazos próprios e inexoráveis. Não há de se falar em nulidade no procedimento investigatório, de conteúdo inquisitorial, por excelência. 5. Em relação à nomeação das Promotoras de Justiça (vide Evento 02, Peças IPM 3, fls. 112/114), também parece cuidar de mera irregularidade, não afetando o processo-crime, porque a Portaria n. 1437/2017 parece tê-lo convalidado, com efeito retroativo à data de 31 de maio de 2017. No mais, a defesa deveria ter arguido a suposta falta de atribuição das Promotoras de Justiça em momento oportuno e, inclusive, perante o juízo de primeiro de grau da Justiça Militar – o que, salvo melhor juízo, não parece ter ocorrido quer pelas lembranças, quer pela consulta aos autos do processo-crime. 6. A irregularidade – se houver – não parece contaminar o processo crime. Não fosse a referida nomeação, a denúncia poderia ter sido proposta por outro Promotor de Justiça, considerando as garantias da indivisibilidade e da unidade. O Princípio do Promotor Natural foi obedecido, porque ao menos uma das Promotoras de Justiça atuava, à época dos fatos, em Promotoria de Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, ou seja, era constituída anteriormente para atuar no campo específico de crimes de natureza do processo-crime, a saber, tortura. 7. Ação penal foi instaurada de forma legítima e a decisão de recebimento da denúncia encontra-se ao Evento 02. Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se nos seguintes termos, verbis, Evento 19: [...] A questão se revela singela, uma vez que o impetrante pretende o reconhecimento da nulidade do PIC e da ação penal em questão, simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, o procedimento investigatório criminal “foi instaurado 29/03/2013 e concluído em 27 de janeiro de 2015, contrariando o disposto no art. 13 da Res. nr 181 de 07 de agosto de 2017 do CNMP” (evento 1 - INIC1 - fls. 03 destes autos), bem como por ter sido a denúncia oferecida em 31/05/2017 por duas Promotoras de Justiça da Comarca de Belo Horizonte em substituição ao Promotor Presidente do PIC, antes mesmo do ato de nomeação de ambas para substituí-lo, o qual foi assinado no dia “02 de maio de 2017” e publicado em “03 de maio de 2017” (evento 1 - INIC1 - fls. 04 destes autos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, não merece guarida a pretensão do impetrante de anular o PIC e a ação penal militar na qual o paciente está sendo processado, em primeiro lugar, porque o mencionado artigo 13 da Resolução nº 181/2017 do CNMP prevê expressamente a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de conclusão do procedimento investigatório criminal, não havendo dúvida de que o crime de tortura objeto de apuração equivale a tipo penal de extremas gravidade e complexidade, exigindo, portanto, lapso temporal mais estendido para que as investigações possam ser realizadas de maneira eficiente. Em segundo lugar, mostra-se bastante confusa a alegação de que a denúncia teria sido oferecida em data anterior à nomeação das Promotoras de Justiça que a subscreveram, já que, se consideradas apenas as informações apresentadas pelo próprio impetrante, o ato de nomeação teria sido assinado em “02 de maio de 2017” e publicado em “03 de maio de 2017” (evento 1 - INIC1 - fls. 04 destes autos), ou seja, em data inquestionavelmente anterior ao oferecimento da exordial acusatória, que ocorreu em 31/05/2017 (evento 1 - DENUNCIA2 - fls. 04 dos autos nº 0002270- 40.2018.9.13.0003), tornando, assim, completamente ininteligível a tese por ele apresentada. Entretanto, se analisados atentamente os autos principais, nota-se que, em ato do Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico publicado no dia 03/06/2017, as Promotoras de Justiça, Dra. Claudia Spranger e Silva Luiz Motta e Dra. Janaína de Andrade Dauro, foram designadas para atuarem em conjunto com o oficiante no PIC nº MPMG-0707.13.000241-3, “com efeito retroativo ao dia 31 de maio do corrente ano” (evento 2 - PEÇAS IPM 3 - fls. 132 dos autos nº 0002270-40.2018.9.13. 0003), não havendo, pois, que se falar em qualquer irregularidade no oferecimento da peça exordial acusatória. Na verdade, o que se percebe é que o impetrante utilizou a via do habeas corpus para suscitar, de maneira totalmente indevida, o reconhecimento de nulidades supostamente relacionadas ao feito principal, as quais sequer foram arguidas nos competentes autos, fazendo-se necessário, portanto, dar continuidade à instrução processual, até para que a defesa tenha a oportunidade de argui-las por meio de mecanismo processual razoavelmente adequado, a exemplo das alegações finais. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, visa o paciente que seja reconhecida a nulidade “da ação penal em comento por excesso de prazo na duração das investigações e ainda por falta de publicidade, nos termos do inciso IV do art. 500 do Código de Processo Penal Militar”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Como é sabido, os limites constitucionais para impetração de habeas corpus são claros, tratando-se de meio idôneo para sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça ao direito de locomoção do paciente. Partindo dessa premissa, a análise de questões diversas à privação da liberdade de locomoção, como a de nulidades processuais, deve ser admitida de forma extremamente excepcional, apenas nos casos em que a ilegalidade ou abuso de poder forem manifestos, o que não se verifica in casu. De mais a mais, como bem destacou a e. Procuradora de Justiça em seu criterioso parecer, o próprio artigo 13 da Resolução n. 181/2017 do CNMP, mencionado pelo impetrante, expressamente prevê a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de conclusão do procedimento investigatório criminal. Nesse sentido, considerando que o objeto de apuração se trata de suposto crime de tortura, pode-se considerar a necessidade de lapso temporal mais estendido para que as investigações possam ser realizadas de maneira eficiente, diante da complexidade e gravidade das circunstâncias que envolvem os fatos. Na mesma esteira, não merece guarida a nulidade arguida pelo impetrante no que se refere ao oferecimento da denúncia em data anterior à nomeação das Promotoras de Justiça que a subscreveram. Extrai-se do ato do Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico publicado no dia 03/06/2017, que as Promotoras de Justiça, Dra. Claudia Spranger e Silva Luiz Motta e Dra. Janaína de Andrade Dauro, foram designadas para atuarem em conjunto com o oficiante no PIC n. MPMG-0707.13.000241-3, “com efeito retroativo ao dia 31 de maio do corrente ano” (evento 2 - PEÇAS IPM 3 - pág. 132 dos autos n. 0002270-40.2018.9.13. 0003). Mais uma vez, valho-me do acertado parecer exarado pela e. Procuradora de Justiça, no sentido de que o impetrante se utilizou da estreita via do habeas corpus para provocar, de maneira indevida, o reconhecimento de meras irregularidades supostamente relacionadas ao feito principal. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - EXAME APROFUNDADO DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA. - O habeas corpus não é via própria para discussão de matéria de mérito, por demandar revolvimento de matéria probatória. - Possível o trancamento da ação penal em sede de writ apenas em casos de demonstração, de plano, de atipicidade da conduta, inocência do acusado ou extinção da punibilidade. [...] - No tangente às alegações de que o reconhecimento fotográfico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 realizado não observou os cuidados previstos na legislação, estas constituem matéria cuja análise é relegada ao feito principal, diante da necessidade de análise aprofundada de provas, procedimento que é incompatível com a via eleita. - A inobservância da forma prevista no art. 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico é mera irregularidade que não ocasiona a invalidade dos atos praticados, uma vez que se trata de simples recomendação legal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.142247-2/000, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 25/08/2021) Pelo exposto, não restando comprovado nos autos manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder, passível de ser sanado pela via estreita do habeas corpus, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator